Tribunal: TJSP
Processo: 1515841-60.2015.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Reexame em razão de decisão do STJ no REsp no 1.045.472/BA – CPC, art. 1.030, inciso II – Perda superveniente do objeto – Prejudicialidade externa – Nulidade das autuações em que se fundam os créditos objeto da presente execução – Decisão transitada em julgado em ação ordinária promovida pelo executado – Sucumbência da Municipalidade – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Reexame em razão de decisão do STJ no REsp no 1.045.472/BA – CPC, art. 1.030, inciso II – Perda superveniente do objeto – Prejudicialidade externa – Nulidade das autuações em que se fundam os créditos objeto da presente execução – Decisão transitada em julgado em ação ordinária promovida pelo executado – Sucumbência da Municipalidade – Honorários advocatícios – Possibilidade de cumular a ação anulatória com a execução fiscal – Fixação por equidade se extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrente da procedência de ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo – Precedentes do STJ que excepcionam a aplicação do Tema 1.076 – Verba honorária fixada em R$ 30.000,00 – CPC, art.85, § 8o. Acórdão modificado para extinguir o feito – CPC, art. 485, inc. VI, condenando a exequente na sucumbência.